Tribunal: TJSP
Processo: 0003686-32.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, por inexistir título representativo de obrigação líquida e exigível. Apelo da exequente pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em decorrência de dívida objeto de inscrição nome do ora apelado nos cadastros de proteção do crédito. Possibilidade, em tese, de execução da sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, por inexistir título representativo de obrigação líquida e exigível. Apelo da exequente pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em decorrência de dívida objeto de inscrição nome do ora apelado nos cadastros de proteção do crédito. Possibilidade, em tese, de execução da sentença declaratória negativa. Entretanto, há necessidade de que, durante a fase de conhecimento, tenha havido discussão exauriente sobre o valor devido, a fim de que a sentença corresponda a título líquido, certo e exigível. Inviabilidade da execução no presente caso em concreto. Precedente desta Câmara em caso similar. Adequado o valor fixado à título de honorários advocatícios. Montante arbitrado que considerou o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.